Tribunal: TJDFT
Processo: 0733240-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733240-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DERMIVAL DA ROCHA SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais ajuizada por Dermival da Rocha Sousa, representado por sua esposa Maria Aparecida da Silva Sousa, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que, no prazo de 5 dias, autorize e promova a cobertura da cirurgia de cranioplastia, com uso de prótese prototipada 3D, nos exatos moldes da prescrição do especialista, sob pena de multa diária de R$ 700,00, limitada a R$ 70.000,00 (ID 104013612 dos autos de origem). Compulsando os autos de origem, verifica-se que o autor, ora agravado, noticia, ao ID 104621431, o cumprimento da tutela de urgência pela agravante, fato confirmado por esta aos ID’s 106130930 e 106130931. Nesta senda, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora